Tribunal: TJMT
Processo: 0000934-66.2014.8.11.0007
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0000934-66.2014.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MPEMT - ALTA FLORESTA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –

PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEITADA – REFORMA/AMPLIAÇÃO EM ESCOLA ESTADUAL – ACESSO À EDUCAÇÃO – DIREITO FUNDAMENTAL –

RECURSO DESPROVIDO.

1 –
Não há nulidade da decisão por ausência de fundamentação, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, quando, de forma concisa, breve e sucinta, delineia os pontos tratados nos autos.

2 – O bem jurídico tutelado nas demandas é a preservação dos direitos fundamentais das crianças e adolescentes, que devem ser assegurados com absoluta prioridade, nos termos do artigo 227 da Constituição da República Federativa do Brasil e nos artigos 3° e 4° da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990.

Trata-se, portanto, de direito público, subjetivo, essencial, constitucional e legalmente assegurado, cujo adimplemento constitui dever do qual o poder público não pode se eximir.

3 –
[...] Este Tribunal entende que reconhecer a legitimidade do Poder Judiciário para determinar a concretização de políticas públicas constitucionalmente previstas, quando houver omissão da administração pública, não configura violação do princípio da separação dos poderes, haja vista não se tratar de ingerência ilegítima de um poder na esfera de outro. [...].
(STF, Segunda Turma, RE 820910 AgR/CE, relator Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de setembro de 2014).

R E L A T Ó R I O

APELANTE (S):

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO (S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, julgou procedente o pedido deduzido na inicial, impondo-lhe a obrigação de adotar providências para solucionar problemas estruturais, relativos à precariedade da Escola Estadual Tancredo de Almeida Neves, localizada no Município de Carlinda-MT.

O Estado apela (Ids 3350141, 3350142 e 3350143), sustentando, preliminarmente, a nulidade da sentença, sob o argumento de ausência de fundamentação.

No mérito alega violação aos princípios da separação dos poderes, da legalidade e reserva do possível, motivo pelo qual deve a r. sentença ser reformada.

Contrarrazões (Ids 3350145 e 3350146), pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral da Justiça (Id. 12699451), manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

Peço dia.

Cuiabá-MT, 18 de maio de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2020